Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-19
Data de publicação: 2008-06-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO DE
   RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECLARADA OMISSÃO, APENAS, NO TEXTO DA
   EMENTA DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE
   AMBIGÜIDADES, OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES.
1. A
   rejeição da denúncia, por ausência de descrição da conduta, em
   relação a um ou mais crimes imputados ao réu, não é contraditória
   com o seu recebimento pelos demais crimes imputados ao mesmo réu,
   pois nesta parte a denúncia foi julgada apta e em consonância com
   os termos do art. 40 do Código de Processo Penal.
2. Não há
   erro na análise da décima primeira questão preliminar do acórdão
   embargado, que apreciou pedido do réu, no sentido de que o
   Supremo Tribunal Federal não realize um julgamento político, como
   teria feito a Câmara dos Deputados, alegadamente sem base em
   qualquer prova.
3. Atendido pedido do embargante, no sentido da
   obediência ao art. 188 do Código de Processo Penal na realização
   dos interrogatórios e da designação de datas não coincidentes
   para a realização das respectivas audiências, ficam prejudicados
   os embargos opostos sobre a matéria.
4. Não consubstancia
   omissão o não pronunciamento da Corte sobre eventual conduta de
   pessoa que não foi acusada de qualquer fato na denúncia.
5. Não
   configura contradição o recebimento da denúncia em relação a dois
   ou mais crimes imputados ao réu, com base em um mesmo fato
   narrado na denúncia, independentemente da classificação típica
   que lhe tenha sido atribuída pelo Ministério Público. O réu se
   defende dos fatos.
6. Não é contraditório o acórdão
   fundamentado em fato não narrado no relatório, cuja função é
   apenas descrever resumidamente o feito, sem apontar fundamentos
   ou argumentos que serão expostos no voto.
7. Não há contradição
   entre a dispensabilidade da descrição minuciosa dos atos de
   ofício praticados pelo acusado de corrupção passiva e a
   constatação de que, apesar disto, no caso concreto, a denúncia
   narrou quais seriam estes atos de ofício.
8. A omissão apta a
   justificar a interposição de embargos de declaração é aquela em
   que se deixa de apreciar algum pedido ou argumento que poderia
   alterar o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não
   podem conter mera irresignação quanto aos fundamentos adotados
   pelo acórdão, no caso, para o recebimento da denúncia. Do
   contrário, converter-se-ia em verdadeira apelação.
9. Os
   elementos do tipo do crime de peculato foram devidamente
   analisados pelo plenário, não havendo no acórdão qualquer omissão
   relativa à posse dos recursos em tese desviados pelo
   acusado.
10. Ausência de menção, na ementa do acórdão, a
   argumento que não guarda relação com o caso concreto, objeto do
   julgamento, ainda que solicitado pela parte, não configura
   omissão passível de embargos de declaração. O Supremo Tribunal
   Federal não é órgão de consulta. Fica prejudicado o pedido de
   concessão de efeito infringente aos embargos.
11. A contradição
   passível de embargos é a contradição interna, entre dois ou mais
   fundamentos do próprio acórdão embargado, e não entre os
   fundamentos deste e um diploma normativo ou outro elemento
   externo. Ademais, não houve qualquer afronta ao texto legal
   invocado pelos embargantes (Decreto n° 3.810/2001), que apenas
   autoriza, mas não impõe, o estabelecimento de restrições ao uso
   de provas obtidas por meio do Acordo de Assistência Judiciária em
   Matéria Penal entre Brasil e Estados Unidos da América,
   promulgado pelo referido Decreto. Na hipótese dos autos, não foi
   estabelecida, pela Autoridade Central do Estado Requerido,
   restrição ao uso das provas em inquéritos policiais.
12. Não
   apresenta qualquer nulidade nem vício que conduza ao acolhimento
   de embargos de declaração o recebimento da denúncia pelo crime de
   formação de quadrilha, relativamente a três acusados, tendo a
   denúncia narrado a participação de outros dois, não puníveis por
   força de acordo de colaboração firmado com o Ministério
   Público.
13. Embora o plenário do Supremo Tribunal Federal tenha
   apreciado e recebido todas as imputações dirigidas contra DUDA
   MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES, a ementa do acórdão embargado foi
   omissa quanto ao recebimento da denúncia pelo crime de lavagem de
   dinheiro, na etapa da remessa de divisas ao exterior, imputado no
   item c.2 da denúncia. Embargos conhecidos e parcialmente
   deferidos, para declarar a omissão da ementa, mas não do
   julgamento, no que tange ao recebimento do item c.2 da denúncia,
   que cuidou da etapa internacional do crime de lavagem de dinheiro
   em tese praticado pelos réus.